Tribunal: STF
Processo: ARE 1489122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. INSCRIÇÃO. LEI Nº 4.769/1965. INSCRIÇÃO. LEI Nº 4.769/1965. ATIVIDADE BÁSICA PRIVATIVA DE ADMINISTRADOR.



    1. Apelação interposta em face de sentença que julga procedente o pedido autoral para reconhecer a desnecessidade de inscrição atual da Impetrante no CRA/ES. Cinge-se a controvérsia em definir se os serviços prestados pela demandante estão abrangidos por aqueles pelos quais o conselho profissional é responsável pela fiscalização.



    2. Não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova, eis que é firme a jurisprudência no sentido de que tal indeferimento não configura, de per se, cerceamento de defesa, especialmente quando o magistrado, destinatário final da prova, considera que há, nos autos, elementos de convicção suficientemente aptos a fundamentar sua decisão, como ocorrido no caso em análise. Nesse sentido: STJ, 2ª Turma, REsp 1660422, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017.



    3. O critério que orienta a obrigatoriedade de registro num determinado Conselho Profissional está vinculado necessariamente à atividade-fim desempenhada pelas empresas, nos termos do art. 1º da Lei 6.839/1980.



    4. Em sendo assim, somente estão obrigadas a registrarem-se no CRA as empresas que exerçam atividades relacionadas aos serviços de administração como atividade-fim.



    5. Segundo o disposto no art. 8º da Lei nº 4.769/1965, a competência do Conselho Regional de Administração limita-se ao controle e fiscalização dos profissionais e das sociedades que exerçam as atividades previstas no art. 2º da citada Lei. Precedente: TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 5001692- 10.2019.4.02.5102, Rel. Des. Fed. POUL ERIK DYRLUND, DJF2R 9.11.2021.



    6. Embora a demandante alegue que deixou de exercer a atividade abrangida pela fiscalização do CRA, após a 36ª alteração contratual, a autarquia fiscalizadora, após regular processo administrativo em que se garantiu o efetivo contraditório e enfrentou todas as teses suscitadas pela recorrente, entendeu que tal alteração contratual não teria o condão de afastar a fiscalização do conselho. Isso porque, em que pese a 36ª alteração contratual tenha retirado o verbo "administrar" do objeto da Sede e das Filiais 1, 2, 3 e 4, a demandante continuou exercendo atividade que atrai a fiscalização do CRA, qual seja, administração e seleção de Pessoal. Nesse sentido, nota-se que tal atividade se encontra incluída no rol de atividades privativas dos Administradores.



    7. Considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, estabelecida em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º, I do CPC/2015, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, § 3º, do CPC/2015 8. Apelação não provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente